Tribunal: TJDFT
Processo: 0714481-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA DE UM DOS PEDIDOS APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. DIREITO DE AÇÃO. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU LIDE TEMERÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento do valor de R$15.905,00 (quinze mil novecentos e cinco reais); bem como, reconheceu a litigância de má-fé e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes no percentual de 10% sobre o valor da causa, cabendo 5% aos advogados de cada uma das partes requeridas.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões, ID. 54051626 e 54051625.
3. Em suas razões recursais, o autor/recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo. Defende que não buscou alterar as verdades dos fatos, mas o ressarcimento dos seus gastos. Afirma que ajuizou a ação após tentar receber os valores amigavelmente. Sustenta que as partes requeridas não sofreram prejuízo. Pede a reforma da sentença para que seja afastada a condenação de multa por litigância de má-fé. Alternativamente, requer a redução do valor da condenação da multa e o seu parcelamento.
4. Efeito Suspensivo: Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
5. A controvérsia dos autos cinge-se à aplicabilidade de multa por litigância de má-fé.
6. Na origem, o autor narrou que participou de leilão on-line promovido pelo SEST/SENAT (GO), sob responsabilidade da segunda ré, arrematando diversos lotes. Afirmou que ao receber os bens arrematados, verificou que as condições eram totalmente diversas da foto ilustrava do sítio eletrônico onde a hasta se deu, o que ensejou a ação de reparação por danos morais e materiais. Em sede de contestação, os réus alegaram que o autor recebeu a restituição dos valores por ele despendidos e estaria demandando por dívida já paga. Afirmaram que o autor é leiloeiro oficial, de modo que conhecia os trâmites e funcionamento dos leilões e agia de má-fé, pois conhecia a previsão no edital do leilão que cabia ao arrematante vistoriar os lotes. Em réplica, o autor alegou que houve um equívoco em relação ao valor que fora restituído motivo pelo qual desistiu da restituição dos valores pagos pelos lotes arrematados, após confissão de que, de fato, já havia sido restituído. Todavia, manteve o pedido de indenização pelos danos morais e o pleito de restituição dos valores gastos com o transporte dos bens.
7. Com efeito, o art. 77 do CPC fixa o dever das partes e dos procuradores de expor os fatos em juízo conforme a verdade. O dever de lealdade processual é indispensável e atende ao princípio ético da boa-fé como pressuposto imperioso das partes em juízo. Nesse sentido, dispõe o art. 80 do CPC que litiga com má-fé aquele que: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; provocar incidente manifestamente infundado e interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Assim, o reconhecimento da litigância de má-fé depende essencialmente de que o dolo seja devidamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.
8. Da análise dos autos, não é possível afirmar que a parte autora agiu de forma desleal ou com abuso do direito. Em que pese ter pleiteado, em sua inicial, o ressarcimento de valor que já havia recebido, nota-se que antes de proferida a sentença de mérito, formulou, por meio da petição de ID 54051610, pedido de desistência desse pleito, mantendo os demais. Tal situação sugere que houve um equívoco na formulação de um dos pedidos. Ademais, registra-se que os outros pedidos foram julgados improcedentes e o autor condenado a restituir o dobro do valor indevidamente cobrado.
9. Destaca-se que o acesso ao Judiciário é direito da parte, garantido pela Constituição Federal, em seu art. 5o, XXXV, não podendo a simples desistência de um dos pedidos configurar litigância de má-fé. Nesse contexto, não verifico a demonstração do dolo processual na conduta do autor/recorrente. Ante o exposto, dou provimento ao recurso reformar a sentença e afastar a condenação por litigância de má-fé.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada apenas para afastar a condenação do autor por litigância de má-fé.
11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.